Tribunal: TJES
Processo: 5000347-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Seguro
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000347-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JOANA MARIA DE SOUZA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000347-17
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVD
A
:
JOANA MARIA DE SOUZA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, uma vez que irresignada

com a decisão proferida pelo Juízo a quo que determinou a internação com urgência d
a
agravad
a
para tratamento de Covid-19.

Em apertada síntese, aduz a Agravante que a decisão deve se
r
suspensa, tendo em vista que não
restou
comprovado pel
a
agravad
a
a urgência ou emergência do abalo à sua saúde, razão pela qual persiste a exigência do respeito ao período de carência para internação clínica ou cirúrgica
prevista no contrato
,
a qual se
encerraria no mês de maio de 2021.

I
nicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça declinando de sua manifestação.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2021.

DES. RONSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator, para negar negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000347-17
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVD
A
:
JOANA MARIA DE SOUZA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que acolheu o pleito liminar da agravada para determinar a sua internação em caráter de urgência em nosocômio vinculado a operadora do plano de saúde agravante.

A Unimed Vitória sustentou que a conveniada não logrou êxito em comprovar o seu estado de necessidade para internação em período de carência.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo, por vislumbrar que o perigo de dano seria muito maior para a recorrida.

Antes de analisar a questão meritória, tenho por bem enfrentar a preambular de perda do objeto arguida em contrarrazões.

I – DA PERDA DO OBJETO

Fora arguida pela agravada a perda do objeto recursal, por entender que o período de carência que teria sido motivo para a negativa da operadora de plano de saúde já cessara, logo, estaria esvaziado o óbice para a internação.

Todavia, ao contrário do alegado pela agravada, penso que a preambular não se sustenta, máxime porque ainda que exaurido o período de carência, não se pode negar que ao tempo da internação, tal cláusula ainda vigia, portanto caberia a este Poder dirimir a questão, apontando se a negativa fora ou não indevida, o que poderá implicar em eventual pedido de indenização pela parte lesada, seja a autora em razão da negativa ou a ré/recorrente pelo respectivo ressarcimento.

Assim, tenho que deve ser rejeitada a prefacial em comento.

II – DO MÉRITO

Quanto ao mérito, penso que não deve ser provido o recurso.

Explico.
Não se desconhece

que inexiste abuso ou ilegalidade em se estabelecer prazos de carência para os novos beneficiários, pois tais condições são reguladas e protegidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão estatal responsável pela fiscalização das entidades como a agravante.

Contudo, a Lei dos Planos de Saúde trouxe exceção à regra da possibilidade de negativa de atendimento por carência contratual, ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência ou emergência.

Na espécie, a princípio, não obstante sustentar pela ausência de urgência e/ou emergência na internação da Agravada, a Agravante não comprova que a situação não estaria abarcada pela exceção legal ao período de carência.

Prevalece, por conseguinte, a incidência do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,

que estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverão ser aferidas da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de internação, como na hipótese, máxime quando ainda

não identificada a origem

de patologia declinada pelo profissional, presumindo-se, com efeito, a necessidade de acompanhamento intensivo e qualificado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde, não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado”

(REsp 1055199⁄SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 03-05-2011, DJe 18-05-2011)

e que
“é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência”

(AgRg no AREsp 812.432⁄GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16-02-2016, DJe 02-03-2016).

Em evolução para análise do perigo da demora, não se olvide ainda, que a

ausência de assistência convenientemente prestada poderia comprometer a qualidade de vida d
a

agravad
a
, trazendo-lhe, inclusive, risco integral e iminente
de morte.

Destarte, o que se delineia é que o
risco de dano irreparável para
a
agravad
a
é muito maior nesta fase
, não se podendo deixá-l
a
ao desamparo em detrimento da regulação
contratual.

Por fim, cabe enfatizar que, em casos como o dos autos,
a irreversibilidade dos efeitos da medida
não se pode erigir em impedimento inafastável ao deferimento de provimento antecipatório, pois imprescindível se faz a observância do princípio da proporcionalidade, que deve inspirar a prestação jurisdicional, de modo que na colisão de interesses deve o julgador precatar aquele de maior valor, que,
in casu
, a toda evidência, é o que emana de preceito fundamental da Constituição da República (arts. 5º,
caput
) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto de apreço à vida e à saúde das pessoas.

Diante de todo o arrazoado externado,
rejeito a prefacial de perda do objeto para conhecer do
recurso e a ele

NEGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000347-17
.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVD
A
:
JOANA MARIA DE SOUZA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – PEDIDO DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA RECONHECIDA – DEFERIMENTO DO PEDIDO – EXCEÇÃO A REGRA – RECURSO IMPROVIDO.

I.

O
alcance do limite carencial durante a demanda em que se discute a internação por medida de urgência não esvazia o objeto pleiteado. Preliminar rejeitada.

II.

O
período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde, não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Precedente do STJ.

III.
Recurso
im
provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.